Tribunal: STF
Processo: HC 213628
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 663.058/PE, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade, evidenciadas pela diversidade, natureza e quantidade das drogas apreendidas –aproximadamente 800g de maconha e 25g de cocaína – o que, somado à localização de balança de precisão e outros objetos comumente utilizados na disseminação de entorpecentes, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. Precedentes.



    2. Cumpre registrar, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. Precedente.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente, preso preventivamente desde 8.8.2017, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva; b) há excesso de prazo na formação da culpa, especialmente tendo em vista que a defesa apresentou recurso de apelação em agosto de 2020 e os autos sequer foram remetidos para o Tribunal de Justiça; c) o Juízo sentenciante negou o direito do paciente recorrer em liberdade sem apontar fatos novos e contemporâneos na decisão.



    Em razão do exposto, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    As informações foram prestadas (eDOC’s 22, 23 e 24). A liminar foi indeferida (eDOC 25). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    Verifico a perda do objeto desta impetração.



    Com efeito, depreende-se do andamento processual da Ação Penal 0003718-04.2017.8.17.0990 no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco na internet que o recurso de apelação da defesa foi julgado pelo Colegiado em 18.10.2022, com o trânsito em julgado para a defesa em 13.12.2022 e para o Ministério Público em 2.2.2023 e baixa definitiva dos autos.



    Nesse contexto, eventual prisão imposta ao ora paciente decorreria não mais de prisão cautelar, mas de decisão condenatória transitada em julgado, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória.



    Dessa forma, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente